Tribunal: STF
Processo: HC 238251
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de incompetência. Defesa que, patrocinada pelo mesmo advogado, deixa para impetrar habeas corpus contra ato proferido no STJ mais de um ano depois do trânsito em julgado. 3. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 4. Não é dado à defesa, patrocinada pelo mesmo advogado que subscreve habeas corpus em que proferido o ato coator, impetrar writ nesta Corte quando lhe for oportuno. Nulidade de algibeira. Inadmissibilidade. 5. Agravo improvido.